Tribunal: TJSP
Processo: 0003224-63.2022.8.26.0619
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. Rejeição da denúncia sob o fundamento de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Conduta típica. Ínfimo valor da res furtiva, por si só, não implica, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. Invasão da residência da vítima. Escalada. Maior reprovabilidade da conduta. Ausentes os requisitos do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. Rejeição da denúncia sob o fundamento de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Conduta típica. Ínfimo valor da res furtiva, por si só, não implica, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. Invasão da residência da vítima. Escalada. Maior reprovabilidade da conduta. Ausentes os requisitos do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e de mínima ofensividade da conduta. Acusado ostenta condenação definitiva pelo mesmo delito. Habitualidade delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância. Elementos que justificam a persecução penal. Denúncia deve ser recebida. Recurso provido.